Tribunal: TJSP
Processo: 2275289-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Taxas de Licença dos exercícios de 2014 a 2016. Decisão que indeferiu o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-administradores da empresa executada. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Análise do mérito recursal que resta prejudicada ante a constatação de que as CDAs sequer explicitam a fundamentação legal das exigências principais.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Taxas de Licença dos exercícios de 2014 a 2016. Decisão que indeferiu o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-administradores da empresa executada. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Análise do mérito recursal que resta prejudicada ante a constatação de que as CDAs sequer explicitam a fundamentação legal das exigências principais. Ausência dos requisitos estabelecidos art. 2o, § 5o, inciso III da Lei n. 6.830/80. Distinção entre defeito formal da petição inicial, que determina a intimação do autor para efetivar a sua emenda (art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do CPC/2015), e vício do título executivo extrajudicial (art. 618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do CPC/2015), que pode implicar em nulidade da execução e não admite provocação do juízo em favor de uma das partes, para preservação do princípio da imparcialidade. Inexorável extinção, de ofício, do processo executivo, por ausência de pressuposto material de constituição e de desenvolvimento válido e regular (artigo 267, inciso IV, e § 3o, do Código de Processo Civil, e artigo 485, § 3o do CPC/2015). Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275289-57.2019.8.26.0000, da Comarca de Bastos, em que é agravante MUNICÍPIO DE
BASTOS, é agravado GIGAM SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275289-57.2019.8.26.0000 -Voto no 16003
2
Voto n. 16003
Ano 2020
Agravo de Instrumento n. 2275289-57.2019.8.26.0000
Comarca:
Bastos
Agravante:
Município de Bastos
Agravado:
Gigam Serviços Expressos Ltda.
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Taxas de Licença dos
exercícios de 2014 a 2016. Decisão que indeferiu o
redirecionamento
da
execução
fiscal
aos
sócios-
administradores da empresa executada. Insurgência da
municipalidade. Pretensão à reforma. Análise do mérito
recursal que resta prejudicada ante a constatação de que as
CDAs sequer explicitam a fundamentação legal das exigências
principais. Ausência dos requisitos estabelecidos art. 2o, § 5o,
inciso III da Lei n. 6.830/80. Distinção entre defeito formal da
petição inicial, que determina a intimação do autor para
efetivar a sua emenda (art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do
CPC/2015), e vício do título executivo extrajudicial (art. 618, I,
do CPC/1973 e art. 803, I, do CPC/2015), que pode implicar
em nulidade da execução e não admite provocação do juízo em
favor de uma das partes, para preservação do princípio da
imparcialidade. Inexorável extinção, de ofício, do processo
executivo,
por
ausência
de
pressuposto
material
de
constituição e de desenvolvimento válido e regular (artigo 267,
inciso IV, e § 3o, do Código de Processo Civil, e artigo 485, § 3o
do CPC/2015). Recurso prejudicado.
I Relatório
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de
Bastos em face da r. decisão copiada às p. 41/42 que, em sede de execução fiscal n.
1500096-64.2019.8.26.0069, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal
aos sócios-administradores, sob o fundamento de que a presunção de dissolução
irregular restou elidida ante a alteração do endereço comercial, com comunicação à
JUCESP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275289-57.2019.8.26.0000 -Voto no 16003
3
Alega a agravante, em síntese, que: (i) não houve qualquer
comunicação ao órgão estadual comercial no sentido de alteração do endereço; (ii) o
Oficial de Justiça certificou que a empresa não mais se encontrava estabelecida no seu
endereço, o que enseja a aplicação da Súmula 435 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, pugna pela reforma da r. decisão, a fim de que seja deferido o
redirecionamento da execução fiscal aos sócios (p. 01/06 e documentos de p. 07/45).
Sem contraminuta (não há procurador constituído nos autos).
II Fundamentação
No presente caso, impõe-se, de ofício, a extinção do processo de
execução fiscal, por ausência de pressuposto material de constituição e de
desenvolvimento válido e regular, matéria de ordem pública cognoscível em qualquer
tempo e grau de jurisdição (artigo 267, inciso IV, § 3o, do Código de Processo
Civil/1973, e artigo 485, § 3o do CPC/2015), ficando prejudicado o recurso e, logo, a
análise do indeferimento do redirecionamento da execução fiscal aos sócios
administradores.
Com efeito, a validade da certidão de dívida ativa depende do
integral preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 202 do Código
Tributário Nacional e pelo artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, adiante
reproduzidos:
“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem
como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e
de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275289-57.2019.8.26.0000 -Voto no 16003
4
acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente
a disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se
originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste
artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.
Art. 2o- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida
como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março
de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais
de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a
forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos
em lei ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da
dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à
atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e
o termo inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração,
se neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do
Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade
competente”.
A ausência de quaisquer desses requisitos ocasiona a extinção do
processo como já adiantado acima, visto que o título executivo é requisito
indispensável para toda e qualquer execução, dele se exigindo que seja válido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275289-57.2019.8.26.0000 -Voto no 16003
5
certo, líquido e exigível, nos termos dos artigos 783, 786 e 803, I, todos, do NCPC1.
Não há que se confundir vício formal da petição inicial (quando o
juiz deve provocar a emenda art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do NCPC) com vício
da CDA (que pode implicar em nulidade da execução art. 618, I, do CPC/1973 e art.
803, I, do NCPC). Daí porque, e também em respeito ao princípio da imparcialidade,
não cabe ao juízo determinar a intimação da Fazenda exequente para emenda ou
substituição prevista no § 8o do artigo 2o da Lei n. 6.830/1980, providência que, aliás,
exigiria, em favor de uma só das partes, a análise individualizada das milhões de
Execuções Fiscais que atualmente tramitam pelo Poder Judiciário e inestimável número
de intimações pessoais (art. 25 da Lei n. 6.830/1980).
O título executivo extrajudicial que instrui a execução fiscal (CDA
art. 784, IX, do NCPC2) deve traduzir crédito dotado de presunções relativas de
liquidez e certeza. Referidas presunções têm por pressuposto que a regularidade da
exigência foi conferida pala Fazenda Exequente no ato da inscrição do débito na dívida
ativa (aliás, a finalidade da inscrição é justamente a de conferir a regularidade da
exigência).
É nula a execução se o título executivo extrajudicial não
corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. E a emenda ou substituição da CDA,
possível até a decisão de primeira instância, deve se dar por iniciativa da parte
exequente e não por provocação do juízo.
No caso dos autos, realizando o confronto entre as certidões de
dívida ativa que embasam a execução fiscal (cópias às p. 13/15) com as disposições dos
artigos transcritos, verifica-se que os títulos padecem de vícios insanáveis, sendo,
portanto, nulos.
De fato, não é possível verificar a origem da dívida, porquanto
a CDA em questão (copiada à p. 10) deixou de indicar a fundamentação legal
1 Arts. 580, 586 e 618, inciso I, do CPC/1973
2 Art. 585, VII, do CPC/1973

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275289-57.2019.8.26.0000 -Voto no 16003
6
da exigência principal e de seus consectários, limitando-se a apontar,
genericamente, a lei Municipal n. 341/78 e Lei n. 1043/92, sem, contudo,
indicar as específicas disposições legais em que fundadas efetivamente as
obrigações principais, o que a torna nula.
Ademais, deixou a CDA de especificar à que Taxa de Licença
a cobrança se refere dentre as diversas previstas pelo Código Tributário do
Município de Bastos:
Art. 3o Compõem o sistema tributário do Município:
(...)
I - Taxas Decorrentes do Efetivo Exercício do Poder de Polícia
Administrativa:
a) de licença para Localização;
b) de licença para renovação de localização;
c) de licença para fiscalização de funcionamento;
d) de licença para execução de obras;
e) de licença especial;
f) de licença para publicidade;
g) de licença para ocupação de áreas em vias e logradouros
públicos;
h) de licença para abate de animais para alimentação;
l) de licença para cemitério
III - Taxas decorrentes da utilização efetiva de serviços públicos,
específicos e divisíveis, ou da simples possibilidade de utilização
desses serviços, pelos contribuintes:
a) de limpeza pública;
b) de iluminação pública;
c) de conservação de logradouros públicos;
d) de expediente;
e) de conservação de estradas de rodagem municipal;
f) de pavimentação asfáltica;
g) de guias e sargetas;
h) de passeio calçado e muros;
i) de transporte de terra;
j) de emplacamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275289-57.2019.8.26.0000 -Voto no 16003
7
A gravidade das omissões apontadas, já que diretamente
relacionadas a requisitos essenciais, impõe conclusão no sentido de que a nulidade
das certidões de dívida ativa se sobrepõe à presunção de certeza e liquidez de que
deveriam gozar.
O artigo 202, inciso III, do Código Tributário Nacional e o artigo
2o, § 5o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal preceituam que a certidão de divida ativa
mencione a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a
disposição de lei em que seja fundado.
A respeito do tema, vale transcrever o comentário de Leandro
Paulsen ao inciso III do artigo 202 do Código Tributário Nacional, inserido na obra
“Direito Tributário Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da
Jurisprudência”, ed. Livraria do Advogado, 11a ed., 2009, p. 1280:
“É imperativo que conste do Termo de Inscrição e,
posteriormente, da CDA, a indicação do dispositivo legal que
fundamenta o débito. Não basta a indicação genérica a tal ou
qual lei. Exige-se a indicação do dispositivo específico, do artigo
em que resta estabelecida a obrigação. Ademais, como o tributo
decorre de lei em sentido estrito, é irregular a referência tão-
somente ao regulamento”.
Ademais, cabe à Fazenda Pública a obediência ao princípio da
legalidade, conforme preceitua o artigo 37, caput, da Constituição Federal.
Assim nos ensina Hugo de Brito Machado a respeito da questão:
“A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e
liquidez. A certidão de inscrição respectiva tem o efeito de prova
pré-constituída (CTN, art. 204). Essa presunção, todavia, é
relativa, podendo ser elidida por prova inequívoca a cargo do
sujeito passivo ou do terceiro a quem aproveite (CTN, art. 204,
parágrafo único). A isto equivale dizer que a dívida ativa
regularmente inscrita é líquida e certa até prova em contrário.”
(in “Curso de Direito Tributário”, 30a edição, Editora Malheiros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275289-57.2019.8.26.0000 -Voto no 16003
8
pág. 260).
Nesse sentido, com relação ao Município de Jarinu, apresentam-
se precedentes desta Colenda Câmara, cujas ementas seguem transcritas:
“Agravo de instrumento Execução fiscal IPTU Exercícios
de 2010 e 2011 Indeferimento de pedido de penhora 'on-line'
pelo sistema BacenJud Pretensão à reforma da decisão
Impossibilidade CDAs que não preenchem os requisitos legais
(art. 202 do CTN e art. 2.o, §§ 5.o e 6.o da LEF) Exercício do
contraditório e da ampla defesa prejudicado
Nulidade
configurada Inadmissibilidade de emenda ou substituição das
CDAs Vício insanável Impossibilidade de se conceder à parte
oportunidade para corrigi-lo nos termos do art. 317, do CPC/2015
Reconhecimento 'ex officio' da nulidade dos títulos executivos
extrajudiciais, conforme disposto no art. 803, parágrafo único, do
mesmo diploma legal Execução fiscal extinta nos termos do
art. 485, IV e § 3.o, do CPC/2015
Agravo prejudicado."
(Relator(a): Roberto Martins de Souza; Comarca: Atibaia; Órgão
julgador: 18a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
25/08/2016; Data de registro: 29/08/2016)
“Agravo de Instrumento - Execução Fiscal - Insurgência da
Municipalidade contra a r. decisão de primeiro grau que
indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros do executado
pelo sistema BACENJud - CDAs, contudo, que não preenchem
os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da
Lei no 6.830/80 Ausência de indicação do fundamento legal da
cobrança tributária Inaplicabilidade do art. 2o, § 8o, da Lei n.o
6.830/80 Extinção da execução, sem julgamento do mérito,
ante a ausência dos pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, que se impõe
Recurso prejudicado.” (Relator(a): Wanderley José Federighi;
Comarca: Atibaia; Órgão julgador: 18a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 11/08/2016; Data de registro:
22/08/2016)
“Execução fiscal. ISSQN. Nulidade da CDA. Análise do mérito
recursal prejudicado. Deficiência na fundamentação legal
específica
da
exigência
principal
e
acessória.
Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275289-57.2019.8.26.0000 -Voto no 16003
9
preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c.
art. 2o, §5o da LEF). Inadmissibilidade de emenda ou
substituição. Impossibilidade da correção de erro que não seja
material ou formal. Extinção do processo executivo, por
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento
válido e regular (artigo 485, inciso IV, e § 3o, do Código de
Processo Civil). Recurso prejudicado." (Relator(a): Beatriz
Braga; Comarca: Atibaia; Órgão julgador: 18a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 11/08/2016; Data de registro:
17/08/2016)
O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é o
mesmo, como se verifica no seguinte julgado:
“Processual Civil e Tributário. Execução Fiscal. Substituição Ou
Emenda da CDA. Impossibilidade.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido da
possibilidade de se emendar ou substituir a CDA por erro material
ou formal do título, até a prolação da sentença de embargos, desde
que não implique modificação do sujeito passivo da execução, nos
termos da Súmula 392 do STJ. Tal substituição também não é
possível quando os vícios decorrem do próprio lançamento e/ou
da inscrição.
2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção, ao julgar o REsp
1.045.472/BA, sob o regime do artigo 543-C do CPC.
3. Na hipótese dos autos, não se poderia simplesmente permitir a
substituição da CDA, ao fundamento da existência de mero erro
material no título, pois a aplicação de fundamentação legal
equivocada gera a modificação substancial do próprio lançamento
tributário.
4. Recurso especial não provido”. (Recurso Especial no
1.225.978/RJ, Segunda Turma, Relator Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 17.02.2011, v.u.)
Em suma, se à Fazenda Pública é dado produzir unilateralmente a
CDA, é porque, com razão, existe a presunção de legitimidade e legalidade dos atos
administrativos. Todavia, cessa aí a possibilidade de se invocar presunções favoráveis
aos entes tributantes, porque só será CDA (título executivo) o documento que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275289-57.2019.8.26.0000 -Voto no 16003
10
formalmente contiver os requisitos expressamente exigidos pela lei de regência, pois do
contrário, simplesmente, não será título executivo, mas mero documento.
O título executivo é pressuposto material de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo de execução e, pois, sua existência e
validade são antecedentes lógicos e necessários de qualquer discussão de mérito
(existência ou não do crédito tributário). Não se trata de vício meramente
procedimental, passível de saneamento (art. 139, IX e 317 do CPC/2015). Há que se
distinguir o defeito formal da petição inicial, que determina a intimação do autor para
efetivar a sua emenda (art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do CPC/2015), do vício do
título executivo extrajudicial (art. 618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do CPC/2015), o
qual implica em nulidade da execução e não admite provocação do juízo em favor de
uma das partes, para preservação do princípio da imparcialidade.
Logo, porque não há título executivo válido, que se põe como
pressuposto material indispensável a qualquer execução é de rigor a extinção da
execução, com fundamento no artigo 267, IV, do Código de Processo Civil/1973 e no
artigo 485, inciso IV, § 3o, do Código de Processo Civil/2015. A extinção se dá sem
julgamento do mérito porque o vício verificado não permite que se chegue à discussão
sobre a existência ou não do crédito que a CDA deveria validamente documentar.
Há que se relembrar que ao julgador impõe-se velar pela celeridade
do processo (art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do CPC/2015) e que o inciso
V do art. 932 e o § 1o do art. 1.010, ambos do CPC/2015, devem ser interpretados sob
a luz do Contraditório Útil, tudo a dispensar nova manifestação de qualquer das
partes. Nesse sentido, o já citado Enunciado 3 da ENFAM e a inteligência do
Enunciado Administrativo 6 do STJ, do seguinte teor:
Enunciado 3 da ENFAM:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275289-57.2019.8.26.0000 -Voto no 16003
11
influenciar na solução da causa”.
Enunciado Administrativo 6 do STJ:
“Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no
CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março
de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932,
parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a
parte sane vício estritamente formal”.
III Conclusão
Diante do exposto, de ofício, extingue-se o processo de
execução fiscal por ausência de pressuposto material de constituição e de
desenvolvimento válido e regular, ficando prejudicado o recurso de agravo de
instrumento.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)